Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INCUMBIDOS AO INVENTARIANTE. PAGAMENTO DE DESPESAS E IMPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inventariante administra e representa o espólio (conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido) durante o processo de inventário. As principais funções do inventariante incluem: representar o espólio perante terceiros e em juízo; providenciar o pagamento das dívidas do falecido; prestar contas ao juízo em que tramita o inventário (arts. 991 e 992 do Código Civil).
2. No caso, restou comprovado que o apelante, apesar de ser o inventariante, não cumpriu a sua obrigação de pagar os impostos devidos pelo espólio, o que resultou no aumento do valor do imposto ante a incidência de correção monetária e juros. Mostra-se devida a responsabilização do inventariante pela falta de pagamento dos tributos, bem como pelos custos adicionais resultantes dessa omissão.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve saque ou movimentação ilegal da conta bancária do falecido, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.